Tribunal: TJDFT
Processo: 0750594-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIO. CONTRADITÓRIO. DECISÃO. SURPRESA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. A sentença que extingue o cumprimento de sentença com fundamento na satisfação da obrigação sem permitir que a parte afetada se manifeste previamente sobre eventual quitação viola o princípio do contraditório. Art. 10 do Código de Processo Civil.
2. Apelação provida.